Tribunal: TJSP
Processo: 1023627-13.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. MEAÇÃO.
Fisco Estadual que, com base na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, identificou infração referente ao não recolhimento de ITCMD, procedendo à autuação da contribuinte. Hipótese de incidência não configurada. Inexistência de transmissão de bens causa mortis ou doação. Valor identificado como "não declarado" que

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. MEAÇÃO.
Fisco Estadual que, com base na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, identificou infração referente ao não recolhimento de ITCMD, procedendo à autuação da contribuinte. Hipótese de incidência não configurada. Inexistência de transmissão de bens causa mortis ou doação. Valor identificado como "não declarado" que se refere à quantia obtida pela cessão de quotas sociais recebidas a título de meação, por força do regime de comunhão parcial de bens, em razão do falecimento do cônjuge.
Danos morais inexistentes. Autuação decorrente de informação prestada pela própria contribuinte, não se vislumbrando a ocorrência de ilicitude na lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa.
Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para julgar a ação parcialmente procedente.